Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente recurso guarda perfeita identidade com o Agravo de Instrumento 0725589-15.2022.8.07.0000, que tramita neste mesmo órgão sob minha relatoria. Com efeito, os recursos se identificam, tendo derivado da mesma decisão agravada, versando, em suma, sobre a legitimidade do decisório que indeferira o pedido de busca de bens em nome do cônjuge da parte devedora, como meio necessário de satisfação do crédito pretendido. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do agravo de instrumento nomeado, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator